Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de repercussão geral, decidiu que a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação e posse, na hipótese de inobservância à ordem de classificação ou no caso de surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a prazo de validade do certame anterior, se comprovada a preterição arbitrária e imotivada.
2. No caso, não tendo sido demonstrado nos autos que o apelante foi preterido em sua ordem de classificação no emprego público pleiteado, seja pela contratação de terceirizados para realizar as mesmas atribuições do cargo pretendido, seja pelo surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a prazo de validade do certame anterior; não há que se falar em direito subjetivo à nomeação.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.